Tribunal: TJES
Processo: 5000842-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000842-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de
VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP e OUTROS
,
que indeferiu os pedidos de tentativas de bloqueio dos ativos financeiros dos agravados pessoas físicas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, ainda que existente lapso temporal de 06 (seis) anos entre as últimas tentativas.

Em suas razões recursais, alega o agravante que as primeiras tentativas de bloqueios dos ativos financeiros, via BacenJud, além de pesquisas junto aos sistemas RenaJud, realizadas há 06 (seis) anos, em 2015, restaram infrutíferas, uma vez que não foram localizados valores e bens passíveis de penhora. Ademais, até o momento também não foram localizados outros bens, inclusive, por meio de expedição de Ofícios junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG.

Argumenta que mais do que o lapso temporal de 06 anos entre o que se requer neste recurso e as últimas tentativas de busca de bens, tem-se que a própria alteração do sistema utilizado pelo judiciário para localização dos ativos financeiros de

devedores (SisbaJud passou a ser utilizado no lugar do BacenJud), seria motivo suficiente para a concessão do pleito, pelo Juízo de origem.

Embora devidamente intimados, os agravados deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de
VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP e OUTROS
,
que indeferiu os pedidos de tentativas de bloqueio dos ativos financeiros dos agravados pessoas físicas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, ainda que existente lapso temporal de 06 (seis) anos entre as últimas tentativas.

Em suas razões recursais, alega o agravante que as primeiras tentativas de bloqueios dos ativos financeiros, via BacenJud, além de pesquisas junto aos sistemas RenaJud, realizadas há 06 (seis) anos, em 2015, restaram infrutíferas, uma vez que não foram localizados valores e bens passíveis de penhora. Ademais, até o momento também não foram localizados outros bens, inclusive, por meio de expedição de Ofícios junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG.

Argumenta que mais do que o lapso temporal de 06 anos entre o que se requer neste recurso e as últimas tentativas de busca de bens, tem-se que a própria alteração do sistema utilizado pelo judiciário para localização dos ativos financeiros de

devedores (SisbaJud passou a ser utilizado no lugar do BacenJud), seria motivo suficiente para a concessão do pleito, pelo Juízo de origem.

Embora devidamente intimados, os agravados deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento preliminarmente exarado.

Compulsando os presentes autos, verifico que a decisão agravada adotou, como razões de decidir, que não houve justificativa concreta que aponte a real possibilidade de êxito de uma nova tentativa de constrição de valores por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Dos documentos constantes dos autos, pude constatar que o primeiro pedido de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD foi realizado em 09/05/2014 (ID 1013757), tendo restado infrutífera.

Tendo em vista o considerável lapso temporal entre os pedidos, entendo que, com o indeferimento da medida e a interposição do presente recurso, já se pode constatar intervalo de quase 06 (seis) anos após a realização da primeira consulta.

Cumpre ressaltar, ainda, que nos termos do artigo 797 do CPC/15 a execução deve ser realizada no interesse do exequente, muito embora deva ser realizada do modo menos gravoso para o executado (art. 805).

Assim, diante de tal contexto, entendo que o pedido de nova consulta via o novo sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD mostra-se razoável e está em consonância com o objetivo do feito, que consiste na satisfação integral do título executivo judicial.

O fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não pode afigurar obstáculo para uso em outra oportunidade, pois não existe limitação legal para tanto, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Não bastasse a inexistência de limitação legal ao pedido, como já ressaltei, constata-se intervalo de quase seis anos entre a primeira consulta ao BACENJUD e o pedido atual, de modo que se mostra razoável a repetição do ato, mormente porque nesse intervalo os ora agravados podem ter aportado recursos para sua conta bancária.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora
on line
após decurso razoável de tempo.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.

[...] A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Com base nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NEGATIVA DE PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD - REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O pedido de nova consulta via o novo sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD mostra-se razoável e está em consonância com o objetivo do feito, que consiste na satisfação integral do título executivo judicial.

2 -
O fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não pode afigurar obstáculo para uso em outra oportunidade, pois não existe limitação legal para tanto, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15.

3 -
Não bastasse a inexistência de limitação legal ao pedido, constata-se intervalo de quase seis anos entre a primeira consulta ao BACENJUD e o pedido atual, de modo que se mostra razoável a repetição do ato, mormente porque nesse intervalo os ora agravados podem ter aportado recursos para sua conta bancária.

4 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.